Tribunal: TJDFT
Processo: 0737721-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE CÍVEL DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA (SUSCITADO). AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, para processamento e julgamento de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel regido pelo Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir qual o foro competente para o processamento e julgamento da ação originária, ajuizada pelos consumidores perante foro de Samambaia, distinto de seu domicílio – se o Juízo da Vara Cível de Taguatinga ou o da Circunscrição de Samambaia.
III. Razões de decidir
3. Nas relações de consumo, quando o consumidor se encontra no polo ativo da demanda, é facultado a este a propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com a lei no 8.078/1990, artigo 6o, inciso VIII.
4. No caso, embora residam em Taguatinga, os autores optaram voluntariamente pelo ajuizamento da ação perante um dos Juízos Cíveis da circunscrição de Samambaia, de modo que a declinação da competência, de ofício, viola o disposto no Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Além disso, o foro de Samambaia é o da localidade do imóvel objeto dos autos, bem como o foro de eleição estabelecido no contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, não se tratando de escolha aleatória por parte dos consumidores.
6. Eventual arguição de incompetência territorial deveria ser objeto de preliminar em contestação, mas, analisando os autos originários, observa-se que a parte requerida já ofereceu defesa, e não suscitou a incompetência do Juízo escolhido pelos autores.
IV. Dispositivo
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, da 2a Vara Cível de Samambaia, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o, inc. VIII.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ.